Tribunal: TJES
Processo: 0004707-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004707-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMILY MARTINS DRUMOND e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO PUERPERAL (INFECÇÃO HOSPITALAR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL. HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE (HIMABA). OMISSÃO NO DEVER LEGAL DE EVITAR A INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANOS ESTÉTICOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO. JULGADO PREJUDICADO.

1. Colhe-se da orientação deste TJES o entendimento no sentido de que “
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180036329, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, DJ: 11/05/2023).

2. Segundo orienta o e. STF:
“as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015).

3. No caso vertente, restou demonstrada a conduta omissiva e desidiosa do hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) com relação ao descumprimento do dever legal de evitar infecção hospitalar e o nexo causal com os danos suportados pela apelada (
infecção puerperal, internação prolongada, retirada de útero e do colo do útero e ainda cicatriz em âncora
), circunstância que converge para a conclusão de que é de rigor a obrigação do ente estadual em indenizá-la.

4. Embora seja lamentável o dano experimentado pela apelada, cumpre acentuar que o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, de forma que, em sede de responsabilidade civil objetiva, há de se ter por base (a) o nível socioeconômico do ofendido (modesto), (b) o porte econômico-financeiro do ofensor, e, por fim, (c) o grau do dano provocado, de modo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, não se revela excessivo muito menos irrisório.

5. Ademais, a quantia da indenização a título de danos estéticos deve ser mantida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual, de igual modo, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso apontadas, cujo valor não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

6. Por fim, a tese recursal inerente à culpa concorrente foi formulada de forma inédita neste recurso, o que resulta em óbice intransponível ao seu conhecimento.

7. Apelação principal parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

8. Apelação adesiva julgada prejudicada.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e em sede de remessa de ofício, reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, prejudicado o recurso interposto por DETRAN ES, nos termos do voto da Relatora., rejeitar a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade, conhecer em parte o recurso principal interposto pelo Estado do Espírito Santo, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004707-42.2020.8.08.0024

Apelantes/Apelado: Estado do Espírito Santo

Apelada/Apelante: Kemily Martins Drumond

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesiva interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada na ação de indenização por danos morais e estéticos diante da perda do útero, colo do útero e cicatrizes oriundos dos procedimentos cirúrgicos realizados para tratamento da infecção puerperal a que foi acometida pós parto cesárea realizado no hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA),
“a fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a título de danos estéticos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”. Ao final, ainda condenou o ente estadual no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) aplicação da responsabilidade subjetiva em caso de omissão em hospital público, (ii) ausência de comprovação dos elementos necessários para responsabilização do estado, (iii) inexistência de conduta omissiva por agente público estatal, bem como de nexo causal entre a conduta daquele e o resultado danoso alegado na inicial, subsidiariamente, (iv) requer seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos.

Já Kemily Martins Drumond, por sua vez, interpôs a apelação adesiva, na qual pugna pela reforma da sentença para majorar a condenação do Estado do Espírito Santo a título de danos morais para o valor postulado na petição inicial no importe de R$ 250.000,00 (duzentos mil reais).

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, respectivamente Kemily Martins Drumond (fls. 335/354) e Estado do Espírito Santo às fls. 366/370-v) que, por seu turno, suscita preliminar de dialeticidade.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito”.

Em suas razões recursais (id 5166343), o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, acerca da impossibilidade de cancelamento da distribuição, depois da citação da parte requerida, bem como invoca a necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele. Ademais, acrescenta sobre a possibilidade de pagamento de custas processuais ao final do processo. E, finalmente, agita diversos argumentos acerca do mérito propriamente dito da demanda, a fim de que permaneça com a posse do veículo objeto da propalada fraude e que, por conseguinte, haja a retirada da restrição do bem perante o órgão de trânsito, questões que reputa pendentes de revisão.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa egrégia Câmara; excelentíssima senhora relatora, Desembargadora Janete; aqui em cumprimento dos demais desembargadores, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, servidores de taquigrafia, nobres colegas e demais pessoas que nos honram com sua presença.

Trata-se de uma Apelação Cível em favor de Michelse Carlos Vechi.

Vou fazer um pequeno resumo da situação fática.

O meu cliente, Michelse Carlos Vechi anunciou uma caminhonete na rede social e apareceu uma pessoa interessada em comprar, se identificando como Eduardo Cavalcante, advogado de Colatina. O veículo foi anunciado por 135 mil reais.

Esse processo, na forma do meu cliente de recuperar o veículo que foi entregue, sem que ele recebesse pela venda, porque Eduardo Cavalcante, segundo as provas, teria negociado o veículo sem ter visto o veículo, sem ao menos conhecer o apelante para o apelado, a terceira pessoa. Essa terceira pessoa, então, é a que foi buscar o veículo.

O suposto Eduardo Cavalcante terem passado uma TED de 135 mil, falso. O meu cliente não recebeu esse dinheiro. O cartório fechando, ele acabou assinando o recibo de compra e venda para esse terceiro comprador. Essa terceira pessoa que seria indicado de quem estaria o apelante negociando o veículo.

O processo, de início, tivemos favorável à busca e apreensão numa ação de busca e apreensão; posteriormente, a ação foi aditada para declarar nulidade ou inexistência do negócio jurídico e declarar a transferência do veículo, já que o meu cliente teria assinado o recibo de transferência.

Surgiu uma terceira pessoa, quarta pessoa, digamos assim, terceira pessoa na lide, é que o apelado não pagou o apelante; ele passou o dinheiro para um terceiro que sequer era o Eduardo Cavalcante quem estava negociando com o apelante, com o meu cliente.

O artigo 318, sem adentrar no mérito do Código Cível, diz que o pagamento feito a terceiro sem a anuência do credor, do beneficiário, não tem validade; inclusive um julgamento de Minas Gerais, em um caso idêntico que foi reconhecido a nulidade do negócio jurídico e devolvido o veículo ao seu proprietário primitivo.

Esse processo foi extinto sem apreciação do mérito, sem retirar a restrição do veículo de transitar e sem revogar a busca e apreensão anteriormente deferida.

Então, ficou um processo extinto sem apreciação de mérito, mas ficou pendente a proibição de circulação do bem. Então, não houve a entrega jurisdicional completa.

Se extinguir o processo sem apreciação de mérito, teria que também retirar a proibição de circulação porque nem o apelante pode circular com o veículo e nem o apelado.

Essa extinção do processo sem julgamento de mérito, o magistrado entendeu por não ter quitado as custas teria, então, escolhido a extinção do processo sem apreciação de mérito. Mas tem um pedido do apelante no sentido de pagar as custas ao final.

Então, o digno magistrado de 1º Grau não apreciou essa situação. Aliás, no entendimento dele, não cabe pagamento de custas ao final, só cabe parcelado. E não é bem assim que a nossa lei processual, inclusive os julgados aqui do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado tem entendido que, sim, as custas podem ser pagas ao final, parcelado, e que não cabe a extinção do processo quando já está em estado adiantado de tramitação.

Teve um julgamento recente de relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida anulou a sentença, determinou o retorno dos autos para ter prosseguimento porque não caberia a extinção do processo, cancelamento da distribuição, depois que já houve uma triangularização das partes, envolvimento das partes, contestação da parte, agravo das partes nesse é o egrégio Tribunal. Então, por conseguinte, a extinção, da forma que ocorreu, não caberia.

O pedido nosso é exatamente o provimento do recurso para anular aquela sentença e dar prosseguimento à ação, até porque o processo está extinto sem apreciação do mérito, com o veículo com restrição de circulação junto ao órgão de trânsito; de forma que nem o apelante e o apelado podem utilizar esse veículo.

Rogo aos nobres desembargadores o provimento do presente Recurso.

Meus agradecimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, em razão da sustentação oral proferida pelo douto advogado, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Tal como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito”.

Ao que consta dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda, inicialmente, em sede de plantão judiciário da 6ª Região em Alto Rio Novo-ES quando foi autuado sob o nº 0000847-92.2022.8.080014, que após distribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, foi autuado sob o nº 5001756-49.2022.8.08.0014.

Contudo, o apelante narra ainda que diante da ausência de informações acerca do demanda ajuizada perante juiz plantonista, em razão da urgência ajuizou nova ação, agora no Juízo da Comarca de Águia Branca-ES (5000220-68.2022.8.08.0057), quando recolheu as custas processuais prévias, porém, em seguida, desistiu dela, objetivando apenas o prosseguimento daquela que, por conseguinte, vem a ser exatamente a presente.

Em seguida, o juiz singular proferiu decisão (id 5166269) revogando a liminar concedida em plantão, bem como ainda determinou ao autor que adequasse o procedimento no prazo de 15 dias e, adiante, mediante o ato judicial de id 5166299, determinou a intimação do autor “para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo de 15 dias”, tendo em vista a fundamentação lançada no sentido de que “Concernente ao pagamento das custas, o sistema Consulta de Guias de Custas e Despesas Prévias - PJE reportou a ausência de quitação. Ao consultar o processo, na petição id 12837506 o Autor dá conta de haver efetuado o pagamento nos autos de n. 5000220-68.2022.8.08.0057, distribuídos na Comarca de Águia Branca/ES. Em que pese as razões entabuladas na petição, a guia está vinculada a processo diverso. Compete ao Autor as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação e o requerimento de reembolso perante a Corregedoria estadual”

Adiante, o apelante formulou pleito de pagamento de custas ao final, o que foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (id 5166309), com nova determinação de intimação do autor “para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo estipulado nas guias, advertido que a inadimplência resultará na extinção do processo”.

Embora intimado, o apelante não comprovou o recolhimento das custas processuais, então foi proferida a sentença recorrida, da qual cumpre destacar o seguinte trecho:

“Além disso, o Autor, na decisão id 17108662, foi conclamado a quitar as custas e despesas de ingresso na forma por ele requerida. Entrementes, até a presente data não o fez.

De certo, no curso da ação, embora angulada a relação jurídica processual, o Requerido não contestou, embora intimado como se vê da decisão id 14801386. Invés disso, passou a requerer providências de urgência no sentido de ser efetivamente reconduzido na posse do automóvel.

Contudo, a desídia do Autor em não quitar as custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito.

[...]

Ressalto, do esposado, que prescinde de oitiva do réu a extinção do feito por descumprimento do art. 290 do CPC. Aliás, no caso em apreço, sequer houve a competente contestação.

É o entendimento firmado nº c. Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.906.378 - MG (2020/0305039-0), relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, vejamos:

[...]

Isto posto, julgo extinto o processo com espeque nos artigos 290 e 485, IV, CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Consequentemente, determino o cancelamento da distribuição e a remessa ao contabilista para emissão de guia de pagamento do mínimo estipulado na lei estadual.”

Como se vê, não há dissentir da intelecção externada pelo juiz singular, porquanto, embora oportunizado ao apelante mais de uma vez a regularização do recolhimento das custas processuais prévias, ele quedou-se inerte, atraindo, assim, a consequência do cancelamento da distribuição do feito.

Nesse sentido, a despeito do error in procedendo do magistrado singular em determinar a citação da parte contrária que, diga-se de passagem não apresentou contestação propriamente dita, mesmo assim é possível o cancelamento da distribuição, nos termos da jurisprudência do STJ:

“[...] a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.[...]”(REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

“[...] 2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.[...]” (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“[...] 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.[...]”

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Além disso, cumpre acentuar que não vinga a tese recursal quanto a “necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele”, tendo em vista que o art. 13, da Lei 9.974/2013, prevê apenas que “no caso de redistribuição entre juízos deste Estado, as custas antecipadas não serão devidas novamente”.

De igual modo, não subsiste a irresignação pelo pagamento de custas ao final, porque a hipótese em comento não se enquadra dentre aquelas previstas nas dispensas legais (parágrafo único, art. 19, Lei 9.974/2013).

Por fim, vale ainda realçar que as demais insurgências do apelante quanto a questão de mérito (fraude da negociação do veículo e a respectiva posse do bem), encontram óbice intransponível para sua apreciação por este Tribunal de Justiça, diante da higidez da sentença prolatada que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Dialeticidade Suscitada pelo Estado do Espírito Santo

O apelado suscita preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de ausência de fundamentação recursal.

Sem razão. Afinal, constato do apelo adesivo a formulação de argumentação que, em tese, revela-se suficiente a lastrear a pretensão recursal de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Além disso, colhe-se da orientação deste TJES o entendimento no sentido de que
“A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180036329, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023).

Assim,
rejeito
a preliminar recursal suscitada.

É como voto.

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo

Conforme já decidiu este egrégio TJES,“
Os direitos à vida e à saúde estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa
.[...]” (TJES, Reexame Necessário nº 11100010211, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/02/2014).

Embora a questão afeta à configuração da responsabilidade civil do estado nos casos em que o dano seja oriundo de omissão não seja pacífica tanto na doutrina como na jurisprudência, não há como desconsiderar que o e. STF vem proclamando o seu entendimento no sentido de que
“as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015).

Em idêntico pensar, dentre tantos, colhe-se ainda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – FATO DANOSO (MORTE) PARA O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO
– PRESTAÇÃO DEFICIENTE, PELO DISTRITO FEDERAL, DO DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE, INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. -

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.

A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.
Doutrina. Precedentes. - A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que o “eventus damni” ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área médica. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido
.

(AI 734689 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

3.
A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.

6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

“
Em se tratando de conduta estatal omissiva, causadora direta e imediata do dano, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República.
[...]”
(TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 12111202748, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2015, DJ: 15/07/2015)

“Não distinguindo a Constituição Federal a responsabilidade civil da Administração nos casos de ação ou omissão, não cabe ao intérprete fazê-lo, devendo em ambas as situações ser aplicada a responsabilidade objetiva.
[...]” (TJES, Apelação nº 6130045062, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/08/2015, DJ: 04/09/2015)

Justamente sob esse enfoque, entendo que a norma constitucional prevista no artigo 37, §6º, da CF, abarca a omissão específica que atrai a incidência da responsabilidade objetiva estatal.

Segundo a profícua doutrina de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo”, de sorte que nestes casos “haverá responsabilidade objetiva do Estado”
(In Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, pág. 231).

Logo, revela-se suficiente para a responsabilização objetiva do ente estatal a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a omissão específica do Poder Público.

Como se sabe, a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade humana (CF, arts. 3º, 6º, 196), cabendo ao ente federativo o dever de fornecer de modo eficiente o tratamento médico adequado para propiciar os meios necessários ao gozo desse direito.

Posta assim a questão, após o cotejo da tese autoral, a antítese da apelante, o acervo probatório coligidos aos autos (documentos e prova testemunhal) com a síntese da sentença, reputo que o magistrado de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os seguintes termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“A controvérsia a ser dirimida se cinge à análise da ocorrência ou não de infecção hospitalar e, se positivo, se há responsabilidade do ente público a indenizar a autora pelos supostos danos morais e estéticos experimentados.

Como se sabe, o Estado responde de forma objetiva pelos seus atos, ou seja, são situações em que não é necessária a comprovação da culpa, vez que nessa espécie de responsabilidade “o dolo ou a culpa na conduta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente” (GAGLIANO; PAMPLONA, 2003, p. 15).

Na mesma linha, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, § 6º, que: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Ademais, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a responsabilidade objetiva do Estado somente pode ser afastada quando comprovada algumas das hipóteses de exclusão do nexo causal, tal como o fato exclusivo da vítima ou ainda ocorrência de caso fortuito ou força maior, cabendo ao ente público a comprovação de eventual hipótese excludente do nexo de causalidade.

Com efeito, de acordo com o art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.431/1997, “entende-se por infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização”.

No caso, conforme se verificam dos documentos juntados por ambas as partes, com destaque para o laudo médico às fls. 189 e a nota técnica de auditoria às fls. 243/247, é incontroverso nos autos que a parte autora, dias após o parto de seu filho realizado no HIMABA em 28/03/2018, fora diagnosticada com quadro de infecção puerperal com abcesso de parede abdominal pós-cesárea e endometrite, sendo que, em decorrência do referido quadro clínico, fora submetida a procedimentos cirúrgicos, os quais culminaram com a retirada do útero e do colo do útero da parte autora, vide relatório de evolução médica às fls. 180.

Embora o ente público requerido, em sua peça de defesa, limite-se a alegar que “os documentos anexados aos autos são insuficientes para a comprovação da alegada falha médica, pois não há sequer indícios da ocorrência dos fatos narrados na peça inicial”, tem-se que a causa de pedir da demandante se refere à omissão do Estado do Espírito Santo no dever da correta higienização e desinfecção do hospital onde fora realizado o parto da autora.

Da mesma forma, a despeito da alegação do requerido de que não restou comprovado que a infecção se deu no ambiente hospitalar, sob o argumento de que a testemunha ouvida em juízo afirmou que é possível que a contaminação tenha ocorrido fora do hospital público, chamo atenção ao seguinte trecho da nota técnica de auditoria colacionada pelo próprio requerido (fls. 246):

(...) A infecção puerperal é considerada um tipo de infecção hospitalar, que tem origem no útero e acomete o aparelho genital após parto ou aborto recente. Trata-se então de qualquer infecção do trato genital, ocorrida durante o puerpério. É uma infecção grave, é uma das principais causas de morbimortalidade materna. Varia de 1% a 15%. Juntamente com estados hipertensivos e hemorrágicos, forma a tríade letal do ciclo gravídico-puerperal.

Saliento ainda que se revela falaciosa a premissa adotada pelo Estado do Espírito Santo de que no dia da alta hospitalar a requerente apresentava ferida cirúrgica sem alterações, “o que indica que a alegada infecção não foi contraída no HIMABA”, uma vez que a testemunha ouvida em juízo, Dr. Otto Fernando Moreira Baptista, ginecologista obstetra, fora enfático ao afirmar que muitas infecções somente se manifestam 5 (cinco), 10 (dez) ou ainda 15 (quinze) dias após a contaminação.

Nesse contexto, entendo que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a infecção que acometeu a parte autora fora adquirida no ambiente hospitalar do HIMABA, não tendo o ente público observado o seu dever de evitar as infecções hospitalares, o que atrai a obrigação do Estado do Espírito Santo de indenizar pelos danos suportados.

Nesse sentido, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

Não se pode olvidar ainda que, como pontuado pela parte autora, o HIMABA fora alvo de diversas denúncias de irregularidades cometidas pela Organização Social responsável pela gestão do nosocômio, inclusive denúncias acerca da ausência de higienização e assepsia, conforme se verifica de reportagens publicadas pela imprensa.”

Não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado singular, sobretudo porque, a meu ver, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório demonstrando que realizou o parto cesáreo no hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), no dia 28/3/2018 com alta em 30/3/2018, sendo que dias depois retornou com quadro clínico que foi diagnosticado em 11/4/2018 com infecção puerperal que acarretou a retirada do útero dela (histerectomia subtotal) naquele mesmo nosocômio no qual ela ficou internada até 13/4/2018, quando foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves quando foi submetida à nova cirurgia para retirada do colo do útero, cuja alta médica se deu apenas 25/4/2018.

Ora, por um lado, observo que os documentos colacionados nos autos demonstram que a apelada era uma
“paciente com infecção pós-cesárea”
(parecer infectologista - fl. 182), valendo acrescentar ainda que a nota técnica juntada pelo próprio apelante também consignou que a
“
infecção puerperal é considerada um tipo de infecção hospitalar
, que tem origem no útero e acomete o aparelho genital
após parto
ou aborto recente”
(grifei), acrescentando ainda que “
após coleta de exames laboratoriais e realização de exames radiológicos
foi feito diagnóstico de infecção puerperal
com abscesso de parede abdominal
pós cesárea
”
(grifei).

Lado outro, o apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), quer seja porque sequer impugnou os relatos e as matérias jornalísticas colacionadas pela apelada quanto aos casos de irregularidades na higiene e assepsia do HIMABA com a morte de recém-nascidos naquele mesmo período, quer seja porque não apresentou nenhum elemento mínimo de prova sobretudo que fosse elaborado pela comissão de controle de infecção hospitalar do HIMABA, mesmo diante da gravíssima infecção puerperal com que foi diagnosticada a apelada, o que só reforça a omissão do ente estadual no dever de evitar e/ou controlar a infecção hospitalar no âmbito do HIMABA onde foi realizado o parto cesáreo da apelada.

Afinal, segundo o STJ, “[...]
É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/19 97)
.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.459.357/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Nesse contexto, tenho por demonstrada a conduta omissiva e desidiosa do hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) com relação ao descumprimento do dever legal de evitar infecção hospitalar e o nexo causal com os danos suportados pela apelada (infecção puerperal, internação prolongada, retirada de útero e do colo do útero e ainda cicatriz em âncora), circunstância que converge para a conclusão de que é de rigor a obrigação do ente estadual em indenizá-la.

No caso, o dano moral sobressai
in re ipsa
pelos fatos narrados, quais sejam, quadro de infecção puerperal, perda do útero e do colo do útero, perda da capacidade reprodutiva com apenas 17 anos de idade e na gravidez do primeiro filho, internação prolongada em unidade hospitalar, denotam elementos graves que realmente exigem uma reparação contundente.

Todavia, embora seja lamentável o dano experimentado pela apelada, cumpre acentuar que o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, de forma que, em sede de responsabilidade civil objetiva, há de se ter por base (a) o nível socioeconômico do ofendido (modesto), (b) o porte econômico-financeiro do ofensor, e, por fim, (c) o grau do dano provocado.

Além disso, deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício de sua profissão e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Assim, atenta às peculiaridades da causa, entendo que o valor indenizatório, a título de danos morais, deverá ser readequado para o importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, o qual se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica da apelada, considera a força econômica do autor da lesão [Estado do Espírito Santo], prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça.

Já no que se refere ao dano estético,
“para que ele se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações”.
(Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016).

Sob esse enfoque, não fosse suficiente a constatação das lesões estéticas acarretadas à apelada, por meio do relatório de evolução médico que atesta
“abdome pós gravídico, com cicatriz cirúrgica recém confeccionada em formato de âncora
” (fl. 163), as fotos juntada por ela (fls. 223/224) ainda demonstram as cicatrizes apresentadas por ela, denotando o evidente constrangimento e o desconforto acarretado à imagem dela, com nítida repercussão íntima e social, durante todos esses anos desde o evento danoso, sobretudo por tratar-se de uma paciente jovem.

Sendo assim, tenho que a quantia da indenização a título de danos estéticos deve ser mantida no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a qual, segundo entendo, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso apontadas, cujo valor não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que a tese recursal inerente à culpa concorrente foi formulada de forma inédita neste recurso, o que resulta em óbice intransponível ao seu conhecimento, tendo em vista que
“É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que as questões não submetidas anteriormente ao juízo de 1º Grau ou que não foram decididas na sentença, ressalvadas aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo Tribunal.”
(TJES, Apelação Cível, 024010146975, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Diante de tais razões,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Apelação Adesiva interposta por Kemily Martins Drumond

Tendo em vista que a apelação adesiva interposta por Kemily Martins Drumond pretende exclusivamente a reforma parcial da sentença tão somente quanto à majoração do valor dos dano morais,
julgo prejudicado
o recurso adesivo, porquanto o julgamento da apelação principal do Estado do Espírito Santo já abarcou de forma prejudicial a única temática deste recurso, o que esvazia por completo o seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004707-42.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: KEMILY MARTINS DRUMOND

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a parcial divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais e estéticos” ajuizada por Kêmily Martins Drumond em face do Estado do Espírito Santo, em que a primeira pretende ser indenizada pela perda do útero, colo do útero e cicatrizes decorrentes de procedimentos cirúrgicos realizados para tratamento de infecção puerperal a que foi acometida após a realização de parto no Hospital Público Estadual e Maternidade Alzir Bernadino Alves (HIMABA).

Pela sentença impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Estado do Espírito Santo a indenizar a Autora em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 a título de danos estéticos.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe deu parcial provimento para reformar a sentença impugnada e reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Por fim, o recurso adesivo interposto por Kêmily Martins Drumond foi julgado prejudicado.

Por sua vez, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior proferiu voto parcialmente divergente, mantendo o valor indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) imposto pela sentença impugnada, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Registro que os eminentes pares que me antecederam convergiram com o voto condutor em relação à caracterização do ato ilícito indenizável, bem como quanto ao reconhecimento da responsabilidade estatal pelos danos causados à paciente no caso vertente, inexistindo divergência em relação a tais pontos, bem como quanto à indenização por dano estético.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

Conforme salientado pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) “
se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica da apelada, considera a força econômica do autor da lesão [Estado do Espírito Santo], prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça”
.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e ao não menos eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Kêmily Martins Drumond, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 21/08/2023

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos por discordar somente da redução do valor da indenização por danos morais proposta pela culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

Inicialmente, acompanho o voto de relatoria no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

No mérito, Sua Excelência conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por consequência, julgou prejudicada a apelação de Kemily Martins Drumond, que objetivava exatamente a majoração dos danos extrapatrimoniais.

Após analisar detalhadamente todo o processo, alcancei conclusão diversa da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

O próprio relato trazido no judicioso voto condutor, a meu sentir, é suficiente para manter a indenização por danos morais no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme prudente arbítrio do Juízo singular.

A autora Kemily Martins Drumond contraiu infecção puerperal, ficou por longo tempo internada, sofreu a retirada do útero e do colo do útero, além de ter ficado com cicatriz em forma de âncora.

Ademais, importante salientar a perda da capacidade reprodutiva aos 17 (dezessete) anos de idade, na gravidez do primeiro filho, o que agrava a situação da vítima.

Assim, penso que o valor fixado pelo Juízo singular em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, é o que melhor se amolda ao caso, até mesmo para o fim de desestimular novas condutas por parte do Estado do Espírito Santo em outros casos que por ventura possam surgir.

Dessa forma, pedindo vênia à eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Estado do Espírito Santo em 5% (cinco por cento).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004707-42.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADA: KEMILY MARTINS DRUMOND

RELATORA: DESª JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
principal e adesivo,

interpostos respectivamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e KEMILY MARTINS DRUMOND
em face da r. sentença de fls. 317/319-verso que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos proposta pelo recorrente principal em face do recorrente adesivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente público a indenizar a requerente em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00, a título de danos estéticos.

Em sessão pretérita de julgamento, a Eminente Relatora, Desª
JANETE VARGAS SIMÕES
deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por outro lado,
JULGOU PREJUDICADO
o recurso adesivo diante do esvaziamento do seu objeto.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou a divergência ao desprover ambos os recursos, mantendo o
quantum

fixado na sentença.

Em seguida, a Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos acompanhou o voto de relatoria.

Ato contínuo, fui convocado para compor o quórum de julgamento, nos termos do artigo 942, do CPC.

Pois bem.

Como relatado, a controvérsia cinge-se no
quantum
a ser arbitrado a título de indenização por danos morais a ser paga à requerente.

Pois bem.

De plano, concluo que o cenário narrado demonstra a necessidade de manutenção dos valores fixados em sentença a título de danos morais e estéticos em favor da autora.

Nesse sentido, considerando que à época dos fatos se trata de jovem de 17 (dezessete) anos que, de forma inesperada, perdeu sua capacidade de gerar mais filhos quando ainda estava em plena capacidade reprodutiva, sem indícios de quaisquer problemas gestacionais pretéritos; considerando, também, que, por erro médico, foi imposto a autora a limitação de ter, apenas, um filho biológico; e, considerando todo o trauma e os danos que a retirada do útero e do colo do útero causarão à sua saúde, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é apropriado para fins de danos morais.

No que concerne aos danos estéticos, é de se pontuar que as cicatrizes decorrentes do erro médico em análise são grandes e se localizam em ampla extensão do abdome da autora, sendo facilmente perceptíveis e de difícil ocultação, de modo que certamente farão com que a requerente relembre o triste evento com frequência. Por tal motivo, reputo adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A propósito, ressalto que a jurisprudência pátria tem fixado, em hipóteses similares, valores iguais ou superiores aos aqui fixados, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação indenizatória.
Responsabilidade civil do estado. Danos morais e estéticos
. Atendimento em hospital da rede pública estadual.
Alegação de falha na prestação do serviço e erro médico.
Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. 1ª demandante que foi internada em 03/10/2012, se submetendo a parto cesáreo em 06/10/2012. Alta médica em 08/10/2012. Nova internação em 19/10/2012. Infecção uterina. Curetagem e laparotomia em 20/10/2012. Nova cirurgia em 27/10/2012, que atestou a existência de perfuração no intestino da 1ª demandante. Perito do juízo
a quo

que atestou que a perfuração, não negada pelo réu, foi causada durante o procedimento de curetagem.
1ª demandante que permaneceu internada e que sofreu extração do útero aos 17 anos de idade, em 13/11/2012
. Alta hospitalar em 22/12/2012. Questionamentos formulados pela parte ré ao laudo pericial que não afastam o fato de que houve perfuração do intestino e de que tal se deu enquanto a 1ª demandante se encontrava internada, aos cuidados dos prepostos do réu.
Verba indenizatória por danos morais fixada em R$ 100.000,00 que se revela adequada
.
Quadro infeccioso que foi agravado por erro médico, levando à perda do útero

e ao prolongamento da internação
. 1ª demandante que relatou à equipe de saúde mental que não esperava sobreviver.
Impossibilidade de cuidar do filho recém-nascido, deixando de viver experiências próprias da maternidade durante os primeiros meses de vida do bebê. Dano estético que foi valorado pelo perito em grau máximo. Manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo

em R$ 50.000,00
. Juros de mora que incidem a partir da citação e correção monetária que se verifica a contar da data do arbitramento das indenizações. Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença.
(TJRJ; APL-RNec 0196819-73.2012.8.19.0004; São Gonçalo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 23/02/2023; Pág. 348)

Desse modo, pedindo
vênia
aos que pensam em sentido contrário,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.